Tribunal: TJBA
Processo: 8137685-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137685-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, CAMILLA RIBEIRO BECKER

APELADO: SUZANE SANTOS MODESTO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE SENA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN E ANEMIA FERROPRIVA. TRATAMENTO PRESCRITO DE REPOSIÇÃO VENOSA DE FERRO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM ROL DA ANS. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR VIOLAÇÃO À TAXATIVIDADE DO ROL E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. NECESSIDADE, URGÊNCIA E EFICÁCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA E NEGATIVA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por SUZANE SANTOS MODESTO, representada por sua genitora, em razão de negativa de cobertura de tratamento médico urgente – reposição venosa de ferro (Ferinject ou Noripurum) – prescrito diante de diagnóstico de anemia ferropriva por menorragia, em paciente com Síndrome de Down.

II. Questão em discussão
A controvérsia envolve a legalidade da recusa de cobertura por plano de saúde de autogestão ao tratamento prescrito, sob a alegação de ausência de previsão no rol da ANS, e a consequente configuração ou não de responsabilidade civil por dano moral. Previamente, foram suscitadas três preliminares: nulidade por ausência de parecer do Ministério Público, nulidade por desrespeito à taxatividade do rol da ANS e cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

III. Razões de decidir
Afastada a preliminar de nulidade por ausência de manifestação final do Ministério Público, ante a inexistência de prejuízo e convalidação posterior pelo órgão ministerial.
Rejeitada a preliminar de nulidade por violação à taxatividade do rol, por confundir-se com o mérito da causa.
Inexistente o alegado cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental acostada aos autos e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia.
No mérito, ainda que a GEAP seja entidade de autogestão, os contratos por ela geridos devem respeitar os princípios contratuais da boa-fé e da função social, previstos no Código Civil.
A negativa de cobertura, amparada exclusivamente na ausência de previsão expressa no rol da ANS, revela-se indevida quando presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para aplicação da taxatividade mitigada: prescrição médica fundamentada, urgência, eficácia comprovada e ausência de tratamento alternativo no rol.
A recusa em fornecer o tratamento, em contexto de comprovada necessidade clínica, especialmente em paciente com deficiência, configura falha na prestação do serviço e afronta a dignidade da pessoa humana.
O abalo emocional causado pela omissão do plano de saúde ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral.
Mantido o valor da indenização em R$ 12.000,00, por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

A ausência de parecer final do Ministério Público não enseja nulidade se não houver prejuízo à parte incapaz e houver convalidação posterior.

A alegação de ofensa à taxatividade do rol da ANS constitui matéria de mérito, não de nulidade processual.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito quando presentes os requisitos da taxatividade mitigada, ainda que em plano de autogestão.

A recusa indevida em fornecer tratamento médico urgente e necessário configura dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421, 422, 423, 424; CPC, arts. 279 e 370; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; TJBA, Apelação Cível nº 0306974-26.2017.8.05.0080; TJ-RJ, AI 0095430-08.2022.8.19.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8137685-94.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça